Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600511-66.2024.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600511-66.2024.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600511-
66.2024.6.16.0029 que, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou procedente a presente
representação a fim de: a) confirmar a tutela provisória de urgência concedida, determinando a
exclusão da propaganda eleitoral disponibilizada pelas seguintes URL: https://fb.watch/uNe-
AbnscW/, https://www.facebook.com/ads/library/?id=1729070797908757 e
ttps://www.facebook.com/bertoldo55/videos/374138645764023/; b) condenar o representado
Bertoldo Rover ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-C, §2º,
da Lei nº 9.504/1997 e no art. 29, §2º, da Resolução TSE 23.610/2019. (Trata-se de representação por
propaganda eleitoral proposta por Coligação "Foco, força e fé", com fundamento no art. 29º, § 5º da
Resolução do TSE 23.610/19, em face de Bertoldo Rover, alegando em síntese que no dia
21/09/2024 o representado impulsionou dois vídeos em suas redes sociais através de dark post que
promoviam ataques ao Candidato Vinicius. O vídeo pode ser encontrado através do link
https://fb.watch/uNe-AbnscW/ e também pode ser confirmado através do link de acesso a biblioteca
de anúncios.< https://www.facebook.com/ads/library/?id=1729070797908757>. 1.4. Dos vídeos
impulsionados, um deles não apresenta na integra o termo propaganda eleitoral, o CNPJ e a
coligação e partidos, transcrição: "O Ministério Público pediu a condenação de Vínicius por
Improbidade Administrativa"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BERTOLDO ROVER (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FORÇA,FOCO E FÉ [UNIÃO/PL/PRTB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] -
IMBITUVA - PR (RECORRIDA)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183244
05/11/2024
17:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44183244 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517375161400000043131861
Número do documento: 24110517375161400000043131861
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:14:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.340

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600511-66.2024.6.16.0029 – Imbituva –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: BERTOLDO ROVER
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA:
FORÇA,FOCO
E
FÉ
[UNIÃO/PL/PRTB/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - IMBITUVA - PR
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IMPULSIONADA
EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO
CLARA DO CNPJ OU CPF DO RESPONSÁVEL. ART. 29, §
5º, DA RES.-TSE 23.610/2019. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso interposto por candidato contra a sentença do Juízo
da 29ª Zona Eleitoral de Imbituva/PR, que julgou procedente a
representação por impulsionamento irregular de propaganda
eleitoral em redes sociais.
2.Alegou o recorrente que as publicações impulsionadas

Num. 44183244 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517375161400000043131861
Número do documento: 24110517375161400000043131861
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:14:18
atendiam às exigências legais, contendo o rótulo "Propaganda
Eleitoral" e o CNPJ do candidato, automaticamente gerados
pela plataforma.
3.O recorrido sustentou a irregularidade das publicações por
ausência das informações exigidas pelo art. 57-C da Lei nº
9.504/1997 e art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
4.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5.A questão em discussão consiste em verificar a
obrigatoriedade de as publicações impulsionadas conterem de
forma clara e legível a identificação do CNPJ ou CPF do
responsável e a expressão "Propaganda Eleitoral".
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.A legislação eleitoral exige a clara identificação das
publicações impulsionadas, incluindo o CNPJ ou CPF do
responsável e a expressão "Propaganda Eleitoral", conforme
art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 e art. 29, § 5º, da Res.-TSE
23.610/2019.
7.A Resolução TSE nº 23.610/2019 não prevê a localização
exata da identificação na postagem, mas impõe que seja "clara
e legível", permitindo o controle pelos eleitores e a fiscalização
pela Justiça Eleitoral.

Num. 44183244 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517375161400000043131861
Número do documento: 24110517375161400000043131861
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:14:18
8.Jurisprudência do TSE reforça que a identificação deve
constar diretamente na publicação, não bastando sua presença
em biblioteca de anúncios (AgR-REspE nº 060276623, rel.
Min. Floriano de Azevedo Marques, julgado em 06/11/2023).
9.No
caso
concreto,
constatou-se
que
as
publicações
impulsionadas não atendem de forma suficiente ao disposto no
art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610/2019, por não exibirem o
CNPJ do responsável e estarem em desacordo com a
transparência exigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
primeiro grau.
Tese de julgamento: É exigida a identificação clara e legível do
CNPJ ou CPF do responsável e a expressão "Propaganda
Eleitoral" em publicações impulsionadas, conforme art. 29, §
5º, da Res.-TSE 23.610/2019, sendo insuficiente sua presença
apenas em biblioteca de anúncios.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, arts. 57-B e 57-C.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, §§ 2º e 5º.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-REspE nº 060276623, rel. Min. Floriano de Azevedo

Num. 44183244 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517375161400000043131861
Número do documento: 24110517375161400000043131861
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:14:18
Marques, julgado em 06/11/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BERTOLDO ROVER em face da sentença
proferida pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Imbituva/PR, que julgou procedente a
representação por impulsionamento irregular de propaganda em redes sociais, em desacordo
com o art. 29, §5º, da Res. TSE 23.610/2019, formulada pela COLIGAÇÃO FOCO, FORÇA E
FÉ
Aponta, o recorrente, em síntese, que:
a) a legislação eleitoral exige que todas as publicações impulsionadas contenham de maneira
clara e legível o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de
Pessoa Física (CPF) do responsável pela propaganda; b) as publicações apontadas pela
representante cumpriram com as exigências legais, não sendo o caso de se falar em
irregularidade; c) a inclusão do rótulo "Propaganda Eleitoral" e do CNPJ do candidato foi
realizada automaticamente pela própria plataforma de mídia social, em conformidade com os
mecanismos de impulsionamento disponibilizados por essas redes.
Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação por propaganda irregular.
Em contrarrazões, alega o recorrido, em suma, que: a) as informações essenciais não constaram
nem na publicação e nem em link que redirecionasse o eleitor para tais informações; b) de
acordo com o art. 57-C da Lei das Eleições e o art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019, a
veiculação de propaganda eleitoral paga na internet é permitida apenas se for claramente
identificada como tal, e se o impulsionamento for feito por partidos, coligações ou candidatos, o
que não aconteceu com as publicações apontada na inicial.
Ao final, pugna pela manutenção da sentença que condenou o recorrente à pena de multa por
propaganda irregular.
A Procuradoria Regional Eleitoral, nesta instância, opinou pelo conhecimento e, no mérito,
provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se preenchidos, mormente a
tempestividade, razão pela qual conheço do recurso.

Num. 44183244 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517375161400000043131861
Número do documento: 24110517375161400000043131861
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:14:18
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral com o intuito de ver aplicada a multa prevista no artigo 57-
C, §2º, da Lei nº 9.504/1997, e no artigo 29, §2º, da Resolução 23.610/2019 do TSE, para cada um dos
impulsionamentos apontados como irregulares, ao candidato BERTOLDO ROVER.
Narra a inicial que o ora recorrido deixou de informar o CNPJ de campanha nos impulsionamentos
contratados, em desacordo com o art. 29, 5º e 5º-A da Res. TSE 23.610/2019.
A sentença que julgou procedente a Representação, consignando que:
2) FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Representação por Propaganda Irregular em face do
candidato BERTOLDO ROVER, sob o fundamento de que a propaganda eleitoral
disponibilizada
nos
endereços
eletrônicos https://fb.watch/uNe-
AbnscW/ , https://www.facebook.com/ads/library/?id=1729070797908757 e https://
www.facebook.com/ads/library/?id=1729070797908757, descumpriu o contido no
artigo 29, §5º, da Resolução TSE 23.610/19, pois impulsionada sem a expressão
“propaganda eleitoral” e a informação do CNPJ ou CPF do candidato.
Conforme já consignado na decisão de ID 125138227 e no termo de constatação de
ID 125135007, restou comprovada a efetiva veiculação da propaganda eleitoral
impugnada,
objeto
das
URL
eletrônicos https://fb.watch/uNe-
AbnscW/ , https://www.facebook.com/ads/library/?id=1729070797908757 e https://
www.facebook.com/ads/library/?id=1729070797908757.
Ainda, convém consignar, conforme certificado pela Secretaria no ID 125135007,
que o vídeo mencionado no item 1.6 da exordial é exatamente o mesmo indicado no
item 1.3, ou seja, os disponibilizados através das URL https://fb.watch/uNe-
AbnscW/ e https://www.facebook.com/bertoldo55/videos/374138645764023/.
[...]
Portanto, o art. 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 prevê que todo
impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão "Propaganda
Eleitoral", não bastando que tais informações estejam apenas na biblioteca de
anúncios.
[...]
Com relação à propaganda eleitoral impulsionada objeto das
URL https://fb.watch/uNe-
AbnscW/, https://www.facebook.com/ads/library/?id=1729070797908757 e https://
www.facebook.com/bertoldo55/videos/374138645764023/, verifica-se, de fato, que
os vídeos impugnados nada mencionam acerca do CNPJ ou CPF da pessoa
responsável e contém de forma incompleta o rótulo de “Propaganda Eleitoral”, vez
que a aludida informação constou de forma “cortada” nos seguintes termos: “Propa”;
“Bertoldo Rove”; “Coligação Imbituva M”.
Desta forma, restou evidenciada a irregularidade da aludida propaganda eleitoral, tendo em vista que na
propaganda em questão não há de forma clara e completamente legível a informação de que se trata de
“propaganda eleitoral”, muito menos o número do CPF ou CNPJ do responsável, não sendo suficiente para
cumprimento do disposto no art. 29, §5º, da Resolução TSE 23.610/2019, que tais informações constem
apenas na Biblioteca de Anúncios.

Num. 44183244 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517375161400000043131861
Número do documento: 24110517375161400000043131861
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:14:18
Portanto, a procedência da demanda é medida que se impõe, com a confirmação da
decisão liminar que determinou a suspensão da propaganda eleitoral veiculada nas
URL https://fb.watch/uNe-
AbnscW/, https://www.facebook.com/ads/library/?id=1729070797908757 e
https://www.facebook.com/bertoldo55/videos/374138645764023/, e a aplicação da
multa prevista no art. 29, §2º, da Resolução TSE 23.610/2019.
No que tange à multa, a qual deve ser fixada no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000,00 ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art.
57-C, § 2º), entendo que deve ser aplicada no patamar mínimo, pois apesar de terem sido indicadas três URL
na exordial, elas dizem respeito a mesma peça de propaganda eleitoral, pois duas das URL referem-se à
Biblioteca de Anúncios e a outra corresponde à veiculação da propaganda no perfil do Facebook do
representado, de modo que não restou comprovada gravidade diferenciada que justifique a elevação da
multa.
Consigne-se ainda, que apesar da petição inicial ter pleiteado a fixação da multa no
grau máximo diante “da reincidência em curto espaço de tempo”, convém
reconhecer que não foi produzida nenhuma prova acerca da aludida reincidência.
[...]
Portanto, entendo cabível a fixação da multa em seu patamar mínimo, qual seja, R$ 5.000,00.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente representação a fim
de:
a) CONFIRMAR a
tutela provisória de urgência concedida no ID nº
125138227, DETERMINANDO a exclusão da propaganda eleitoral disponibilizada
pelas
seguintes
URL: https://fb.watch/uNe-
AbnscW/, https://www.facebook.com/ads/library/?id=1729070797908757 e
https://www.facebook.com/bertoldo55/videos/374138645764023/.
b) CONDENAR o representado BERTOLDO ROVER ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00,
com fundamento no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 29, §2º, da Resolução TSE 23.610/2019.

Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes determinações:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)

Num. 44183244 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517375161400000043131861
Número do documento: 24110517375161400000043131861
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:14:18
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00
(trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos,
coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo
impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o impulsionamento nestes termos:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art.
57-C, caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo
impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral". (grifo nosso)

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o impulsionamento deve estar “identificado de
forma inequívoca como tal”, sendo “contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes”, além de conter o CNPJ ou CPF do responsável, bem como a expressão “Propaganda
Eleitoral”, nos termos do § 5º do art. 29 da Resolução-TSE nº 23.610/2020.
A interpretação dos §§ 5º e 5º-A da Resolução TSE 23.610/2019 enfatiza a necessidade de garantir
transparência e responsabilidade sobre quem impulsiona a propaganda eleitoral. A exigência é que a
propaganda impulsionada seja claramente identificada para possibilitar o controle por parte dos eleitores e

Num. 44183244 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517375161400000043131861
Número do documento: 24110517375161400000043131861
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:14:18
da Justiça Eleitoral. Em resumo, a interpretação desses dispositivos visa garantir a transparência e a
efetividade do controle eleitoral, adaptando a exigência da norma ao ambiente digital e oferecendo
alternativas para a veiculação das informações obrigatórias. Isso permite que os eleitores possam verificar a
origem dos impulsionamentos e a Justiça Eleitoral possa exercer um controle efetivo sobre os gastos das
campanhas.
Em que pese a obrigação criada pela Resolução do TSE, esta não determinou em que local da postagem tais
informações deveriam aparecer, sendo que o dispositivo legal limita-se a afirmar que todo impulsionamento
deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no CNPJ do responsável. Todavia, o TSE
assim já se manifestou, entendendo que as informações devem constar diretamente da publicação:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. ART. 29,
§§ 5º E 5º–A, DA RES.–TSE 23.610. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DO
NÚMERO DO CNPJ DO RESPONSÁVEL. HIPERLINK. BIBLIOTECA DE
ANÚNCIOS DO FACEBOOK. DESPROVIMENTO.
(...)
4. De acordo com o entendimento deste Tribunal, os arts. 57–C da Lei 9.504 e 29, § 5º, da Res. TSE 23.610
exigem menção, de forma clara e legível, do número de inscrição do CNPJ do responsável pela propaganda
eleitoral patrocinada, não bastando que tais dados estejam apenas na biblioteca de anúncios.
Nesse sentido: AgR–AREspE 0600161–80, red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de
2.8.2022; e AgR–AREspE 0600147–17, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 10.11.2021. 5. No caso, o
Tribunal de origem concluiu que houve cumprimento da exigência prevista no § 5º–A do art. 29 da
Res.–TSE 23.610, ao fundamento de que houve, na biblioteca de conteúdos da aplicação, a identificação do
CNPJ do responsável pela postagem e a indicação de o conteúdo ser propaganda eleitoral.
6. Considerando as premissas do aresto regional e o entendimento desta Corte quanto
à necessidade de que as informações do art. 29, § 5º, da Res.–TSE 23.610 estejam
expressamente registradas no conteúdo patrocinado, e não apenas na biblioteca
de anúncios, mantém–se o entendimento adotado no decisum agravado que
considerou a configuração da irregularidade do impulsionamento da propaganda
eleitoral em exame.
Agravo regimental a que se nega provimento (TSE, AgR-REspEl nº 060276623 Acórdão SÃO LUÍS –
MA, Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques, Julgamento: 06/11/2023 Publicação: 21/11/2023) –
grifei

Na espécie, ao encontro do que afirmam os representantes, analisando a propaganda reproduzida nos autos,
verifica-se que não possui as informações que obrigatoriamente devem constar da propaganda eleitoral paga
veiculada na internet. Com efeito, em que pese haver a indicação de se tratar de propaganda eleitoral,
contendo a expressão “Propaganda Eleitoral”, na parte acima do anúncio, o CNPJ do responsável não consta
da publicação, de forma legível e em tamanho adequado. Nesta publicação o possível texto exigido pela
norma aparenta estar desenquadrado da postagem, no canto superior direito.
Ilustrativamente, colaciona-se a seguinte imagem de anúncio impulsionado, disponível na biblioteca de
anúncios da empresa META:

Num. 44183244 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517375161400000043131861
Número do documento: 24110517375161400000043131861
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:14:18
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1729070797908757

Assim, resta incontroverso que não estão presentes os requisitos previstos no art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº
23.610/2019 nas propagandas impulsionadas promovidas pelo recorrido, impondo-se o desprovimento do
recurso para manter-se a sentença que julgou procedente a representação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo-se
incólume a sentença prolatada em primeiro grau.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44183244 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517375161400000043131861
Número do documento: 24110517375161400000043131861
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:14:18

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600511-66.2024.6.16.0029 - Imbituva -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: BERTOLDO
ROVER - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDA:
FORÇA,FOCO
E
FÉ
[UNIÃO/PL/PRTB/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - IMBITUVA - PR
- Advogado do(a) RECORRIDA: DANILO PONTAROLO - PR66435-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024